Tribunal: STJ
Processo: 5209679-33.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821540 - GO (2024/0485796-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MONICA DE PAULA TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADOS
: LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o
enfoque dos dispositivos legais apontados como violados, apesar de
instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de
declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões
do apelo especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a
existência de possível omissão, providência da qual não se
desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ.
2. Esta Corte firmou a compreensão de que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial,
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do
CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de
" (
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
lei
REsp 1.639.314/MG
Turma, DJe de
).
10/4/2017
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA48437466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 43dc7c83-94df-4e8f-b46c-d499fa9cfe0d

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48437466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 43dc7c83-94df-4e8f-b46c-d499fa9cfe0d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821540 - GO (2024/0485796-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MONICA DE PAULA TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADOS
: LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o
enfoque dos dispositivos legais apontados como violados, apesar de
instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de
declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões
do apelo especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a
existência de possível omissão, providência da qual não se
desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ.
2. Esta Corte firmou a compreensão de que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial,
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do
CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de
" (
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
lei
REsp 1.639.314/MG
Turma, DJe de
).
10/4/2017
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47717176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:08
Código de Controle do Documento: 5ea943f3-c834-4eda-b1e4-030bd828bce7

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
desafiando decisão da
Mônica de Paula Teixeira dos Santos
Presidência da Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob
os seguintes fundamentos: (I) aplicação do óbice da Súmula 284/STF; e (II) ausência de
prequestionamento e consequente incidência do Enunciado 211/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, que "a
fundamentação do recurso especial é sólida, objetiva e devidamente detalhada,
concessa vênia
cumprindo todos os requisitos necessários para sua análise e acolhimento,
[...]
.
Nesse sentido, roga-se vênia para sustentar a não incidência da Súmula 284/STF,
vez que a controvérsia está devidamente delineada, conforme é de fácil percepção pela
[...]
leitura dos excertos transcritos supra.
induvidoso é o prequestionamento da matéria
ventilada no apelo nobre, qual seja: o alcance do trabalho pericial determinado na origem
e o respeito ao instituto jurídico da coisa julgada. Em conclusão, também nesse ponto
decisum
merece reparo o r.
vergastado, a fim de que se afaste a incidência da Súmula no
" (fls. 180/183).
211 ao caso vertente
As razões do recurso foram impugnadas às fls. 190/197.
É o relatório.

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida.
Conforme asseverado pela Presidência, o Tribunal de origem não examinou
a controvérsia sob o enfoque dos dispositivos legais apontados como violados, apesar de
instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração.
Nesse contexto, ainda que se afastasse o óbice da Súmula 284/STF,
o decisório seria mantido em razão da ausência de prequestionamento, já que caberia à
parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC,
alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu.
Incide, pois, o óbice do Verbete 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
a quo"). Nessa linha de entendimento:
,
tribunal
AgInt no AgInt no AREsp 1.621.025/RJ
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1°/9/2020.
Ressalta-se que esta Corte firmou a compreensão de que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão
Documento eletrônico VDA47717176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:08
Código de Controle do Documento: 5ea943f3-c834-4eda-b1e4-030bd828bce7

julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
" (
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
REsp 1.639.314
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
/MG
10/4/2017
No mesmo sentido, confiram-se:
, Rel.
AgInt no REsp 1.562.190/RS
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
;
18/12/2020 AgInt no AREsp
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
; e
1.685.851/GO
11/2/2021
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
AgInt no AREsp 1.677.739/SP
de
.
2/12/2020
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47717176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:08
Código de Controle do Documento: 5ea943f3-c834-4eda-b1e4-030bd828bce7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.821.540 / GO
Número Registro: 2024/0485796-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
520967933 52096793320248090051 52169876220208090051
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONICA DE PAULA TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADOS : LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONICA DE PAULA TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
Documento eletrônico VDA48408831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: 9295d436-dd70-47c8-8ece-405a2d87475a

ADVOGADOS : LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: 9295d436-dd70-47c8-8ece-405a2d87475a